Tribunal: STF
Processo: AI 410425
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Falta de peça. Intempestividade.
-
Ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de que a
certidão de publicação do acórdão recorrido é peça essencial para a
verificação da tempestividade do recurso extraordinário inadmitido,
acarretando sua falta a aplicação da Súmula 288. (Nesse sentido, AI
316.441-AgR, rel. min. Ilmar Galvão, DJ 19.06.2001, e AI
408.910-AgR, rel. min. Ellen Gracie, DJ 10.10.2003.). Inexistência
de ofensa ao art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
- Esta
Corte firmou o entendimento de que os documentos comprobatórios da
suspensão de prazo no tribunal a quo que não sejam de conhecimento
obrigatório pelo tribunal ad quem devem ser apresentados na data da
interposição do agravo de instrumento. Não supre a ausência desse
elemento informativo a juntada, à petição de agravo regimental, de
cópia da publicação do Provimento 764/2001 do Conselho Superior da
Magistratura do Estado de São Paulo no Diário Oficial do Estado de
São Paulo que dispôs estarem suspensos os prazos por determinado
período.
           Agravo regimental a que se nega
provimento.